Tribunal: TJDFT
Processo: 0726577-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO EM GRAU RECURSAL. EFEITOS NÃO RETROATIVOS. EX NUNC. CHEQUE. ENDOSSO. CIRCULAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIOS. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. CITAÇÃO VÁLIDA. DEMORA NO ATO CITATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CULPA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação monitória, a qual rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido formulado na inicial para, com fulcro no art. 702, §8o, do CPC, constituir de pleno direito o título executivo judicial nos valores nominais de R$ 2.000,00 e R$ 1.480,00, corrigidos monetariamente. 1.1. Em suas razões, a ré apelante pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, bem como o conhecimento e provimento da presente apelação, para reformar integralmente a sentença proferida pelo Juízo a quo, com o reconhecimento da prescrição quinquenal direta e consequente extinção da pretensão monitória com julgamento de mérito (art. 487, II, CPC). Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva da apelante e a improcedência do pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível na hipótese a concessão da gratuidade de justiça com efeitos retroativos; (ii) estabelecer se a apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, aferindo a possibilidade de discussão do negócio subjacente do cheque objeto de endosso; e (iii) apurar a ocorrência de prescrição da pretensão monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da gratuidade da justiça - deferida – efeitos ex nunc. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 3.1. O § 2o do mesmo dispositivo legal prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 3.2. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. Os elementos dos autos apontam para a hipossuficiência da recorrente, a qual se encontra desempregada no momento, exercendo apenas trabalhos informais e esporádicos. Outrossim, os extratos bancários acostados revelam baixa movimentação financeira, a subsidiar a alegação tecida. 3.3. Entretanto, a concessão do benefício só produz efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores, não sendo admitida sua retroatividade. Precedente Turmário: “[...] A gratuidade de justiça, quando concedida apenas na instância recursal, possui efeitos ex nunc, não retroagindo para alcançar atos praticados na primeira instância. [...]” (Acórdão 2032031, 0712534-48.2023.8.07.0004, Relator: Renato Scussel, DJe: 25/08/2025).
4. Preliminarmente - Da tese de ilegitimidade passiva – rejeitada. Conforme consta da apelação, defende a ré sua ilegitimidade passiva, aduzindo a necessidade de ser a demanda julgada improcedente em razão de os cheques terem sido endossados a terceiros, não ter restado demonstrada a causa debendi e em razão da nulidade da relação obrigacional, a qual configura atividade de agiotagem disfarçada de factoring. 4.1. O cheque, título de crédito previsto na Lei no 7.357/85, por sua natureza, possui as seguintes características: literalidade (a obrigação encontra limites de acordo com o escrito no título); cartularidade (quem possui o título, ou seja, a cártula, poderá exigir o cumprimento do direito nela documentado); autonomia (confere circulação ao título, pois este se desvincula do negócio jurídico originário, não podendo uma das partes invocar fatos ligados aos obrigados anteriores); e abstração (os problemas da relação fundamental não podem afetar terceiros de boa-fé). 4.2. Essa espécie de título de crédito, observados os preceitos legais contidos na Lei 7.357/1985 (Lei de Cheque), é transmissível de credor a credor mediante endosso. Nos termos do art. 13 da lei referida, "As obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes". Ou seja, por ser dotado de autonomia e abstração, a obrigação de pagar contida no cheque não se vincula ao negócio jurídico de sua origem, especialmente diante da possibilidade de circular. 4.3. A regra é a de desvinculação do título de crédito do negócio jurídico originário, somente se mostrando cabível debater sobre a causa do negócio se o título não tiver circulado. Não é o caso dos autos, pois o cheque circulou mediante endosso ao portador. Não merece guarida, portanto, a tese ventilada pela recorrente, destacando-se o acerto da sentença impugnada quando aduziu: “eventual irregularidade na atividade da autora não se relaciona diretamente com a esfera jurídica da ré emitente do título, a quem não é dado, em nome próprio, imiscuir-se nas peculiaridades da relação existente entre o endossante e endossatário (art. 18 do CPC)”.
5. Como a ré, ora apelante, é a própria emitente do título [tendo, inclusive, reconhecido o endosso], não se exime da obrigação em razão da circulação do cheque. Para impedir a circulação do título, segundo o §1o do art. 17 da Lei 7.357/85, a recorrente deveria ter aposto no anverso da cártula a cláusula "não à ordem”, medida não tomada na hipótese. 5.1. Por fim, não demonstrada a má-fé da adquirente, tem-se que a empresa autora é possuidora de boa-fé e exercita um direito próprio, não estando demonstrada qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva do seu direito (art. 373, II, do CPC). 5.2. Em caso semelhante, já decidiu esta Corte: “[...] Tratando-se de cheque que circulou por endosso, como ocorreu no caso destes autos, e não tendo o devedor apontado qualquer irregularidade praticada pelas partes originárias, não há possibilidade de discussão acerca da causa debendi e de oponibilidade de exceções pessoais ao portador de boa-fé, mostrando-se irrelevante a alegação do apelante a respeito do negócio jurídico que deu origem à cártula. 6. Ainda que se admitisse a possibilidade de discussão da relação jurídica subjacente ao cheque, o credor não precisa comprovar a relação que ensejou os títulos emitidos, cabendo ao devedor o ônus da prova da ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, mas o devedor, ora apelante, não se desincumbiu de tal ônus, pois nos autos em que ele afirma estar sendo discutido o negócio jurídico subjacente não há qualquer menção à cártula objeto da presente ação monitória. IV. Dispositivo: 7. Recurso desprovido.” (Acórdão 1927246, 0700110-46.2024.8.07.0001, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJe: 09/10/2024).
6. Da tese da prescrição - rejeitada. Na hipótese concreta, nada obstante as ilações da recorrente, os títulos os quais embasam a monitória foram emitidos em 10/10/2019 e 13/10/2019, sendo a demanda ajuizada em 28/06/2024, antes do quinquênio legal. Embora alegue somente ter sido citada em 29/11/2024 (publicação do edital citatório), resta manifesto na hipótese que a demora na citação da ré não pode ser atribuída à desídia da empresa autora, porquanto esta empregou todos os esforços cabíveis para localizar a parte ré, fornecendo, em diversas tentativas, meios para a prática do ato, as quais, por motivos alheios a sua vontade, restaram infrutíferas. 6.1. Como visto do feito, foram diligenciados vários endereços encontrados nos sistemas de consulta, além daquele indicado inicialmente pela credora, e mesmo assim não se mostrou possível realizar a citação real da ré. Em condições tais, inadmissível responsabilizar a autora pela demora na efetivação do ato de citação; afinal, inércia não houve, mas exercício dificultado de um direito de crédito pelo proceder da devedora. 6.2. Soma-se a isso a circunstância de ter sido publicada a Lei 14.010, de 10 de junho de 2020 (a qual dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do coronavírus - Covid-19), estabelecendo, em seu art. 3o, que os prazos prescricionais se consideram impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor do ato normativo até 30 de outubro de 2020. 6.3. Portanto, se inicialmente o decurso do prazo de 5 anos se daria em 10/10/2024 e 13/10/2024, com a publicação da Lei 14.010/2020 o prazo foi elastecido para março de 2025, computado o acréscimo de 4 meses e 20 dias (de 12/06/2020 a 30/10/2020), quando já, há muito, efetivada a citação por edital. 6.4. Logo, considerando que a ação monitória foi intentada em junho de 2024 e sendo a citação por edital efetivada em novembro de 2024, antes do decurso do prazo de 5 anos, não há se falar em ocorrência de prescrição quinquenal, rememorando-se a lição do CPC no sentido de a interrupção da prescrição retroagir à data da propositura da ação (art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC). 6.5. Jurisprudência: “[...] Evidenciado que a Ação Monitória foi proposta dentro do quinquênio legal e que a demora na citação do réu não pode ser atribuída à parte autora, mostra-se impositivo o afastamento da prescrição reconhecida na r. sentença recorrida. [...]” (Acórdão 1383627, 0725751-69.2020.8.07.0003, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 17/11/2021).
7. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor da condenação (a ser apurado após atualizações).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelo improvido.
Teses de julgamento: “1. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo, mas seus efeitos são prospectivos (ex nunc), não alcançando os encargos de sucumbência fixados antes de sua concessão. 2. Tratando-se de cheque que circulou por endosso e não tendo o devedor apontado qualquer irregularidade praticada pelas partes originárias, não há possibilidade de discussão acerca da causa debendi e de oponibilidade de exceções pessoais ao portador de boa-fé, mostrando-se irrelevante a alegação a respeito do negócio jurídico que deu origem à cártula. 3. Evidenciada a propositura da ação dentro do prazo legal e que a demora na citação do réu não pode ser atribuída à parte autora, não há se falar em prescrição.”
Dispositivos relevantes citados: arts. 98, 99 e 373, II, do CPC; arts. 13, 17, 47, incisos I e II, e 51, caput e §1o, da Lei no 7.357/85; art. 3o da Lei 14.010/2020.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2032031, 0712534-48.2023.8.07.0004, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 25/08/2025; TJDFT, Acórdão 1927246, 0700110-46.2024.8.07.0001, Relator(a): Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJe: 09/10/2024; TJDFT, Acórdão 1383627, 0725751-69.2020.8.07.0003, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 17/11/2021.